Tribunal: TJBA
Processo: 8004566-63.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004566-63.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YARA DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DA LEI N. 12.764/2012 E DO DECRETO N. 8.368/2014. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando que os entes públicos forneçam e/ou custeiem tratamento multidisciplinar integral, incluindo acompanhamento por Assistente Terapêutico, conforme prescrição médica, bem como fixando honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O Embargante alega omissão quanto à regulamentação da Lei n. 12.764/2012 e do Decreto n. 8.368/2014, sustentando que o acompanhamento especializado de portadores de TEA seria obrigação da área da educação, condicionada à matrícula em escola pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a regulamentação específica da Lei n. 12.764/2012 e do Decreto n. 8.368/2014, que disciplinam o acompanhamento especializado de portadores de TEA em ambiente escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao Decreto n. 8.368/2014 e à Lei n. 12.764/2012, afastando a tese de que o referido decreto restringiria o dever do Estado ao ambiente escolar, à luz da interpretação sistemática do ordenamento e do princípio da integralidade da atenção à saúde previsto no art. 7º, II, da Lei n. 8.080/1990. 5. A negativa estatal não se sustenta juridicamente, pois o texto legal não veda o custeio do assistente terapêutico fora do contexto escolar; ao contrário, a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA visa assegurar intervenção precoce e continuada, indispensável ao desenvolvimento da autonomia do menor. 6. O acórdão embargado não padece de obscuridade nem de contradição, sendo sua fundamentação linear, coerente e suficiente, lastreada no art. 196 da CF, na responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), na integralidade do SUS e na legislação especial de proteção à pessoa com TEA. 7. Os embargos revelam, em essência, tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, buscando fazer prevalecer tese já apreciada e rejeitada pelo Colegiado, o que é vedado na via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004566-63.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante YARA DOS SANTOS SILVA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 26 de Novembro de 2025.